Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Em face do julgamento do presente habeas corpus, houve o esgotamento da jurisdição dessa Turma Criminal para apreciação do feito. Arquivem-se os autos, com as cautelas necessárias. P. R. I. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator